Tribunal: TJDFT
Processo: 0025761-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025761-05.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CLOVIS DE OLIVEIRA BARKETT, MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA BARKETT, VALTER DIMAS SOARES DE VENCO AGRAVADOS: METALURGICA QUASAR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA, VALTER DIMAS SOARES DE VENÇO e CLÓVIS DE OLIVEIRA BARKETT, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de questões de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO LEONETTI, OAB/SP 158.423, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17686125. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016